Tribunal: TJSP
Processo: 1006423-19.2023.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEÍS – IPTU – Município de Santos – Inexistência de imunidade recíproca quanto ao tributo – Incidência de IPTU sobre imóvel pertencente à pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado – Prova emprestada que apurou a existência de alteração na área tributada, a qual não comprometeu a eficácia e validade da Certidão da Dívida Ativa, pois resultou em

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEÍS – IPTU – Município de Santos – Inexistência de imunidade recíproca quanto ao tributo – Incidência de IPTU sobre imóvel pertencente à pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado – Prova emprestada que apurou a existência de alteração na área tributada, a qual não comprometeu a eficácia e validade da Certidão da Dívida Ativa, pois resultou em cobrança inferior à obrigação devida – Embargos à execução que constituem ação autônoma, possibilitando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Necessidade, "in concreto", de aplicação da Taxa SELIC como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021 – Licitude da incidência de indexadores diversos da SELIC até o advento da referida Emenda Constitucional (09/12/2012), nos moldes do art. 5o, XXXVI, da CF, a despeito de os juros de mora não poderem ultrapassar a Taxa SELIC – Sentença mantida – Recursos não providos.